Tribunal: TJSP
Processo: 2102900-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102900-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIELO
REPORTAGENS E PRODUÇÕES LTDA- ME, é agravado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102900-32.2020.8.26.0000 - Voto no 2372
2
VOTO no: 2372
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2102900-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: CIELO REPORTAGENS E PRODUÇÕES LTDA. ME
AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. AUTORA
QUE IMPUGNA OS REAJUSTES PRATICADOS PELO RÉU
DESDE JANEIRO DE 2014. AÇÃO AJUIZADA EM 26 DE
ABRIL
DE
2020.
URGÊNCIA
AUSENTE
OU
NÃO
DEMONSTRADA.
LIMINAR
DESCABIDA.
DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento que a autora interpôs contra o indeferimento
de liminar que visava a compelir o réu a limitar os reajustes dos prêmios do seguro saúde aos
índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais e familiares.
Diz que os abusivos e injustificados aumentos unilaterais
inviabilizam a manutenção do contrato e causam ilegal desequilíbrio. “Em um intervalo de
apenas 7 anos (janeiro de 2013 a janeiro de 2020), o seguro saúde pago pela empresa autora,
ora agravante (empresa familiar) aumentou de R$1.217,78 para a quantia hoje de R$4.254,84
(boleto fls. 94)! Um reajuste acumulado de 124,4% em 7 anos, ou seja, praticamente triplicou
o valor da mensalidade, majoração esta, muito superior a qualquer índice inflacionário
acumulado no mesmo período”. Se adotados os índices da ANS, a variação seria de sessenta e
sete inteiros e setenta e um centésimos por cento. O contrato é falso coletivo, equiparado a
familiar, pois tem apenas quatro beneficiários, todos da mesma família. Presentes a
plausibilidade de seus argumentos e o perigo na demora (risco de cancelamento do seguro
saúde), requer a reforma da r. decisão de origem, “determinando-se o afastamento dos
reajustes anuais por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (financeiro)
aplicados nas mensalidade da agravante, desde janeiro de 2014, substituindo-os pelos índices
anuais autorizados pela ANS aos contratos individuais/familiares, devendo a mensalidade ser
emitida no valor total de R$2.904,36, conforme o demonstrativo de cálculo juntado com a
inicial, até que sobrevenha no aniversário do contrato, o reajuste anual divulgado pela ANS
aos contratos individuais/familiares”.
Recurso recebido sem efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Os reajustes em liça o agravado os vem aplicando paulatinamente
desde janeiro de 2014, mas apenas em 26 de abril último a agravante resolveu a eles se opor,
propondo ação judicial.
Nessa linha, dos autos realmente não se extrai urgência que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102900-32.2020.8.26.0000 - Voto no 2372
3
termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, autorizasse a concessão da liminar: não
convence, nem se demonstrou, que os prêmios hajam subitamente se tornado doravante
insuportáveis à autora, o que não decorre da só modesta expressão pecuniária da disputa ora em
julgamento - um mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos mensais (quatro
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos versus dois mil, novecentos
e quatro reais e trinta e seis centavos).
Já sob esse bastante fundamento, e em linha com precedentes desta E.
2a Câmara de Direito Privado (Agravos de Instrumento no 2085173-60.2020.8.26.0000 e no
2088841-39.2020.8.26.0000), mantém-se a r. decisão de 1a Instância.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR